Tribunal: TJSP
Processo: 3000821-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de Fazer. Medicamentos. Cumprimento de sentença.
1. "Astreintes". Fixação no valor total de R$10.000,00 (dez mil reais) pelo período total de descumprimento. Admissibilidade. Ente executado que tem se revelado recalcitrante no cumprimento integral da obrigação.
2. Súmula 410 do C. STJ. Desnecessidade de prévia intimação pessoal, tendo em vista que há muito

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de Fazer. Medicamentos. Cumprimento de sentença.
1. "Astreintes". Fixação no valor total de R$10.000,00 (dez mil reais) pelo período total de descumprimento. Admissibilidade. Ente executado que tem se revelado recalcitrante no cumprimento integral da obrigação.
2. Súmula 410 do C. STJ. Desnecessidade de prévia intimação pessoal, tendo em vista que há muito fora citada para a execução, que vem sendo cumprida fracionada e precariamente por sua conveniência e risco.
3. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000821-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ESTADO DE SÃO PAULO e SECRETARIO DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravada REINALDO CARNEIRO BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000821-55.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 26127 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000821-55.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO
AGRAVANTE : ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: REINALDO CARNEIRO BATISTA
MMa. Juíza de 1a Instância: Paula Fernandes de Souza
Vasconcelos Navarro
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de Fazer.
Medicamentos. Cumprimento de sentença.
1. “Astreintes”. Fixação no valor total de R$10.000,00 (dez
mil reais) pelo período total de descumprimento.
Admissibilidade. Ente executado que tem se revelado
recalcitrante no cumprimento integral da obrigação.
2. Súmula 410 do C. STJ. Desnecessidade de prévia
intimação pessoal, tendo em vista que há muito fora citada
para a execução, que vem sendo cumprida fracionada e
precariamente por sua conveniência e risco.
3. Decisão mantida. Recurso não provido.
I.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto em confronto
à r. decisão de fls. 49/51 dos autos principais que, no
cumprimento de sentença aparelhado por REINALDO CARNEIRO
BATISTA em face do ESTADO DE SÃO PAULO almejando o
recebimento do importe de R$37.879,35 (trinta e sete mil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000821-55.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
3
oitocentos e setenta e nove reais e trinta e cinco
centavos) a título de 'astreintes' arbitradas no julgado
que condenou o ente executado a lhe fornecer
gratuitamente o fármaco necessário ao tratamento de sua
enfermidade, acolheu em parte a impugnação oposta pelo
ente executado para reduzir o montante do débito para
R$10.000,00 (dez mil reais), restando cominado ao ente
executado o pagamento de honorários advocatícios no
importe de 10% (dez por cento) a incidir sobre o valor da
condenação. Inconformado, insurge-se o ESTADO DE SÃO
PAULO por meio do presente agravo de instrumento e
sustenta (fls.01/12), primeiramente, que em nenhum
momento se recusou a fornecer o medicamento ao ora
agravado, não se justificando a incidência de multa
diária. Preconiza o ente agravante, outrossim, que não
foi intimado pessoalmente a dar cumprimento à obrigação
de fazer, conforme exige a súmula no 410, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, fato este que repele a
incidência das 'astreintes'. Bate-se o ente agravante,
ainda, pela possibilidade de mitigação do valor da multa
diária. Requer o ESTADO DE SÃO PAULO, assim, sejam
suspensos 'in limine' os efeitos da r. decisão agravada
e, ao final, pugna pelo provimento do agravo de
instrumento, a fim de que seja repelida a execução da
multa diária ou ao menos mitigado o importe.
Recurso
devidamente
recebido
e
processado, tendo sido deferido o vindicado efeito
suspensivo (fls. 14/16). Contraminuta a fls. 20/30. É o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000821-55.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
4
relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
O recurso não comporta provimento.
2.
Com efeito, como se sabe, a fixação
de “astreintes” se justifica como medida coercitiva,
voltada a garantir o cumprimento da ordem judicial dada.
Desse modo, o valor arbitrado na r. decisão agravada, de
R$10.000,00 (dez mil reais), com significativa redução do
valor original buscado pelo exequente, de R$37.879,35
(trinta e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e
trinta e cinco centavos), mostra-se razoável, não havendo
falar-se
em
oneração
excessiva
e
consequente
comprometimento orçamentário por parte da Administração.
2.1.
Lembre-se
que
a
finalidade
do
arbitramento da multa diária não é a superveniente cobrança
da multa, mas sim inibir o descumprimento da ordem
judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000821-55.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
5
2.2.
E no caso, conforme se pode inferir de
tudo o quanto consta dos autos, a multa diária foi fixada
em decisão liminar no valor de R$500,00 (veja-se fls. 31),
sendo certo e inegável, consoante se pode inferir de atenta
análise dos autos de mandado de segurança (Processo n.
1039933-42.2016.8.26.0053), que o ente ora agravante
incorreu em atraso no cumprimento da ordem liminar por 57
(cinquenta e sete) dias, fato este que, a rigor, levaria ao
seu dever de arcar com a penalidade pecuniária no rogado
importe de R$37.879,35 (trinta e sete mil, oitocentos e
setenta e nove reais e trinta e cinco centavos).
2.3.
Todavia, não se pode desconsiderar o
fato de que o fármaco postulado pelo ora agravado, qual
seja o medicamento 'Entyvio 300mg', possui alto custo (em
média, na forma como se pôde apurar na rede mundial de
computadores, R$17.300,00), fato este que, inexoravelmente,
traz dificuldades ao Estado para sua aquisição, razão pela
qual entendo que agiu com temperamento a nobre juíza da
causa ao reduzir o valor total da penalidade para
R$10.000,00 (dez mil reais), não havendo se falar, no
entanto, em afastamento total da multa.
3.
E coloque-se que não prospera a
pretensão do ente agravante de que o valor total fixado
pelo período de descumprimento seja ainda mais reduzido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000821-55.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
6
Aliás, tais afirmações apenas corroboram a necessidade da
multa fixada no valor estabelecido, pois o Estado tem sido
moroso e recalcitrante, não só no descumprimento, como nos
esvaziados
argumentos
ditos
justificadores
do
desatendimento do quanto determinando, fazendo letra morta
de ordem judicial transitada em julgado, o que não pode
admitir. Trata-se de indesculpável lentidão em setor que
diz respeito com a vida de cidadãos.
4.
Por fim, não prospera também a
alegação de que deveria ter sido previamente intimado
pessoalmente para dar cumprimento ao fornecimento dos
medicamentos em questão, tendo em vista que a citação para
execução da ordem em questão se deu há muito tempo, ciente
o Estado de sua obrigação que vem sendo fracionada e
precariamente cumprida por sua própria conveniência e
risco, devendo arcar com os ônus de sua desobediência.
Tenta o agravante relegar o interessado ao oblívio.
5.
Assim, a r. decisão recorrida fica
mantida por todos os fundamentos aduzidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000821-55.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
7
6.
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento ao recurso, revogando-se o efeito suspensivo
concedido.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator